Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVER DO ADQUIRENTE. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o acórdão é claro ao concluir pela possibilidade da manutenção da penhora para pagamento de dívida oriunda de despesas condominiais, assim como a impossibilidade de se reformar uma sentença com trânsito em julgado proferida em outros autos
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.